Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711472-10.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MAURO SÉRGIO RIBEIRO DO BOMFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. CONFISSÃO QUANTO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante assentado na doutrina e na jurisprudência, no crime de homicídio, reconhecida pelo júri popular mais de uma qualificadora, é possível que uma delas sirva para qualificar o crime e as demais sejam empregadas para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria. 2. O motivo torpe foi usado para qualificar o crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, CP), enquanto o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima foi usado, na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, não havendo reparo a ser feito nesse ponto. 3. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes, haja vista que o réu possui duas condenações criminais e somente uma foi utilizada para valorar os maus antecedentes, enquanto a outra usada como reincidência, na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem. 4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 5. Configurada a tentativa, no crime de homicídio, e considerando que a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo (tentativa branca), diminui-se a pena em 2/3 (dois terços), conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal. 6. Reconhecida a atenuante da confissão apenas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e presente a agravante da reincidência, faz-se a compensação na segunda fase da dosimetria. 7. Comprovada a ocorrência de dois ou mais crimes praticados de forma autônoma, está configurado o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena sob o argumento de que não houve fundamentação para a valoração negativa dos maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, com exasperação da pena sem observância ao princípio da razoabilidade. Afirma que, por força do princípio do bis in idem, é vedada a utilização da mesma condenação para reconhecer os maus antecedentes e a reincidência, como ocorreu no presente caso; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea qualificada; c) artigo 67 do Código Penal, pugnando pela compensação da atenuante da confissão e a agravante por reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. 6. No caso, a presença de três vetoriais desabonadoras permite a elevação da básica em 1/2, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade sanável na via do mandamus. 7. Não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável, sendo descabido falar em compensação dos bons antecedentes com vetorial desabonadora, como o pretendido pela defesa. (...) 11. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO EM RAZÃO DAS SEQUELAS PSICOLÓGICAS CAUSADAS À VÍTIMA E AOS SEUS FAMILIARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR EXCESSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. De igual modo, é assente na jurisprudência que o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC no 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022). (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 854.290/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67, ambos do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário do defendido pelo apelante, não restou configurada a atenuante da confissão. O réu, em seu interrogatório em Juízo, negou a prática do crime, negou os fatos narrados na denúncia, disse que não conhecia a vítima e apenas afirmou que atirou para cima e não contra a vítima. (...) Dessa forma, correta a sentença ao não reconhecer a atenuante da confissão com relação ao crime de homicídio qualificado tentado” (ID 54318695). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025